Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. A recorrente MYRIAM CONCEIÇÃO MOURA E MELO deixou de recolher o preparo no ato de interposição do recurso (ID 61442401). Desta forma, faculto a MYRIAM CONCEIÇÃO MOURA E MELO regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008